Tribunal: STF
Processo: RE 834535
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DISCRIMINATÓRIA. TERRAS DEVOLUTAS. USUCAPIÃO. 



    1. Conforme a orientação assentada pelo Plenário desta Corte no julgamento do AI 791.292/PE (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339): (…) o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. O acórdão proferido pelo Primeiro Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo encontra-se devidamente fundamentado, expondo de forma clara e profunda os motivos que levaram ao desprovimento das apelações.



    2. A análise das questões constitucionais suscitadas pelos agravantes esbarra em precedentes já adotados por esta Corte, de acordo com os quais a invocação concernente à ampla defesa, ao contraditório, aos limites da coisa julgada, ao devido processo legal e ao ato jurídico perfeito supõe, necessariamente, a delibação de matéria infraconstitucional (RE 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660), do mesmo modo quanto ao indeferimento de produção de provas no processo judicial (RE 639.228/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema 424).



    3. Infirmar as premissas que orientaram o Tribunal de origem a reconhecer o domínio público das terras objeto da presente discriminatória demandaria indispensável juízo a respeito da legislação infraconstitucional local de regência e reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF.



    4. A dicção normativa do art. 188 da Constituição Federal não enseja o reconhecimento de distinção entre terras públicas e devolutas para fins de aquisição dessas por usucapião.



    5. Agravos regimentais improvidos.